Tribunal: TCU
Processo: 003.867/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria por acumulação ilegal de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia em face do Acórdão 6735/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 6735/2020-TCU-Segunda Câmara com relação ao ato de Ronaldo Ribeiro Jacobina; 9.2. julgar legal, concedendo-lhe registro, o ato de aposentadoria de Ronaldo Ribeiro Jacobina; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado Ronaldo Ribeiro Jacobina.